Tribunal: TJDFT
Processo: 0701798-25.2020.8.07.0020
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROPOSITURA EM APARTADO. PARTE ILÍQUIDA DO JULGADO. PENDÊNCIA DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE DE PROCESSAMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. CARÊNCIA DE AÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
1 – Apelação contra sentença que, em autos de cumprimento de sentença propostos em apartado, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, por falta de condição da ação (interesse processual/inadequação da via eleita).
2 – Nota-se do título executivo judicial em questão a existência de uma parte líquida, referente aos danos morais, e de uma parte ilíquida, referente aos danos materiais. Quanto a estes restou consignada a imprescindibilidade de realização de perícia judicial indireta para apuração do quantum debeatur, isto a se proceder mediante liquidação de sentença.
3 – Assim, impróprio que o autor/exequente promova, de forma autônoma, o presente cumprimento de sentença, sem antes propor, nos autos de origem, a liquidação de sentença para se mensurar o valor da indenização por danos materiais, bem como impróprio que promova o presente cumprimento de sentença sem valor exequendo inicialmente definido, pleiteando que, de alguma forma, durante o trâmite do procedimento, se proceda à completa liquidação do julgado.
4 – O caso dos autos não se trata simplesmente de se aferir se é possível, ou não, a propositura do cumprimento de sentença em autos apartados ou autônomos. Trata-se, sim, de, antes, proceder-se à liquidação de sentença, na forma como estabelecida no julgado, para depois então propor-se o cumprimento de sentença com o valor exequendo já definido nos autos. Trâmites esses que, segundo o regramento legal, se dão, em regra, nos próprios autos em que processada a fase de conhecimento.
5 – O caso dos autos não retrata a hipótese descrita no art. 509, §1o, do CPC, pois o autor não pretendeu, por exemplo, em duas frentes, a execução da parte líquida da sentença e a liquidação da parte ilíquida da sentença, em autos apartados. Mas sim, ambas as pretensões, unidas, em autos apartados. Isto leva à correta conclusão do d. Sentenciante de que a via eleita pelo autor/exequente é inadequada, e, assim sendo, desprovida de interesse processual, condição que o é da ação.
6 – Apelação conhecida e desprovida.